Tribunal: TJDFT
Processo: 0740761-94.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0740761-94.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CARLOS ROBERTO MACEDO, DOSSOLO INDUSTRIA , COMERCIO E TRANSPORTE DE ALIMENTOS LTDA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento (ID 41806192) interposto por CARLOS ROBERTO MACEDO e DOSSOLO INDÚSTRIA E TRANSPORTE DE ALIMENTOS LTDA., por intermédio da Curadoria Especial, contra a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara de Execução Fiscal do DF nos autos do executivo movido pelo DISTRITO FEDERAL. Eis o teor da r. decisão recorrida (ID 143943354 – processo de referência): Cuida-se de Execução Fiscal movida pelo DISTRITO FEDERAL em face de CARLOS ROBERTO MACEDO e DOSSOLO INDUSTRIA, COMERCIO E TRANSPORTE DE ALIMENTOS LTDA, partes já qualificadas nos autos. Os Executados foram citados por edital em 01/07/2016. Na petição de ID 43333382, pág. 39/43, em relação ao presente feito (no antigo 2010.01.1.053298-9), o Exequente requereu a consulta às últimas três declarações de rendas e bens dos Executados, via INFOJUD. Em 09/11/2021, a Defensoria Pública foi nomeada para atuar na qualidade de Curadora Especial de Ausentes dos Executados (ID 108020905), tendo se manifestado, no ID 109158455, pela fixação do termo inicial de suspensão do processo como sendo o dia 19/08/2016. Instado a se manifestar, o Exequente pugnou pelo afastamento da prescrição intercorrente (ID 128545149). É o breve relatório. DECIDO. Inicialmente, em atenção ao requerimento formulado pela Curadoria Especial, ressalto que, interrompido o curso do prazo prescricional pela citação por edital, o termo inicial de suspensão do processo será oportunamente fixado, por ocasião da ciência pelo Exequente acerca da primeira tentativa frustrada de localização de bens, se o caso. No presente feito, constata-se haver petição juntada em 12/07/2017 (ID 43333382, pág. 39/43), ainda não apreciada pelo Juízo. Assim, INDEFIRO o pedido formulado no ID 109158455 e determino o prosseguimento do feito. Intimem-se. No mais, considerando-se o lapso temporal transcorrido desde a data do protocolo do petitório fazendário de ID 43333382, pág. 39/43, tratando-se de medida de quebra de sigilo fiscal, deverá o Exequente dizer se persiste o requerimento formulado para estes autos, devendo, em caso positivo, instrui-lo com a documentação atualizada. Prazo: 30 (trinta) dias, já considerada a dobra legal. Inconformada, a parte agravante sustenta que a data inicial de suspensão do processo é aquela correspondente à ciência do Distrito Federal da não localização dos executados, citados por edital, qual seja, 19/08/2016. Alega que a decisão combatida afronta orientação do colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ), no julgamento do Recurso Especial 1.340.553/RS, sob a sistemática dos recursos repetitivos. Pugna, assim, pela fixação do termo inicial de suspensão do processo em 19/08/2016, e termo final em 19/08/2017. Como consequência, a fixação do início do curso do prazo prescricional em 20/08/2017 e o reconhecimento da prescrição intercorrente em 20/08/2022. Contrarrazões do DISTRITO FEDERAL em ID 42500552, requerendo o desprovimento do recurso. É o relato do essencial. Decido. Conheço do recurso, presentes os pressupostos que autorizam a sua admissibilidade. A decisão combatida indeferiu o pedido formulado pelos executados de fixação do termo inicial de suspensão do processo como sendo o dia 19/08/2016, afastando, assim, o reconhecimento da prescrição intercorrente da pretensão executiva. Imperioso rememorar as circunstâncias delineadas no feito, para melhor compreender a situação dos autos. Na origem, o Distrito Federal ajuizou o executivo fiscal em 14/04/2010 (ID 43333382 - fl. 4) para cobrar o crédito estampado na CDA n. 0002998556 em desfavor dos ora agravantes. A citação dos devedores foi ordenada em 08/07/2010 (ID 43333382 - fl. 3) e apenas no dia 15/03/2016, após tentativas infrutíferas de localização dos executados, foi determinada a citação editalícia, bem como que fosse informado ao Distrito Federal que indicasse bens passíveis de penhora, sob pena de suspensão do processo pelo prazo de 1 (um) ano (ID 43333382 – fl. 31). Em 01/07/2016 foi publicado o edital de citação, tendo os autos sido recebidos pela Procuradoria Geral do Distrito Federal em 19/08/2016 (ID 43333382 – fl. 35). Verifico que razão assiste à parte agravante. O prazo de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional teve início em 19/08/2016, data da ciência da Fazenda Pública a respeito da citação por edital dos executados. Dessa forma, o prazo de suspensão do processo teria fim em 19/08/2017, a partir de quando se iniciaria a contagem da prescrição intercorrente de 5 (cinco) anos, cujo termo final ocorreria em 20/08/2022, conforme tese defendida pelos agravantes. A questão que se põe em debate refere-se à petição apresentada pelo Fisco, em 12/07/2017, ocasião na qual requereu a consulta ao sistema INFOJUD, no sentido de obter cópias das três últimas declarações de renda e bens dos executados, com o fim de que fosse efetivada a penhora (ID 43333382 – fl. 36-38). Os autos foram conclusos em 15/1/2018 (ID 43333382 do processo referência, pg. 51) e permaneceram parados, sem apreciação do pedido do exequente, até o presente momento, tendo inclusive, nesse interregno, sido o feito redistribuído para a 2a Vara de Execução Fiscal do Distrito Federal (ID 108020905 do processo referência), Dito isso, é certo que o processo ficou ainda paralisado pelo período aproximado de 4 (quatro) anos (janeiro de 2018 a novembro de 2021), quando a Defensoria Pública foi então nomeada para atuar como curadora especial e requereu a fixação do prazo de suspensão do processo. No que tange à contagem da prescrição intercorrente no bojo de execução fiscal, prevista no artigo 40 e seguintes da Lei 6.830/80, o colendo STJ, no julgamento do REsp 1.340.553/RS, sob a sistemática dos recursos repetitivos, firmou as seguintes teses: RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80). 1. O espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das respectivas dívidas fiscais. 2. Não havendo a citação de qualquer devedor por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente". 3. Nem o Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 40, caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege. 4. Teses julgadas para efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1o e 2o da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução (Tema 566); 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.1.2.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.2.) Havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável (Tema 567) (de acordo com a natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2o, 3o e 4o da Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato; 4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens (Tema 568). Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos -, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, na data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera. 4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer causa interruptiva ou suspensiva da prescrição. 4.5.) O magistrado, ao reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a execução ficou suspensa. 5. Recurso especial não provido. Acórdão submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973). (REsp n. 1.340.553/RS, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, julgado em 12/9/2018, DJe de 16/10/2018.) (g.n.) À luz das teses dos Temas 566 e 567, do STJ, não há distinguishing capaz de reconhecer a petição do Fisco como apta a impedir a contagem automática do prazo de suspensão e, consequentemente, da prescrição, pois, a despeito do peticionamento do Distrito Federal para requerer a consulta às três últimas declarações de rendas e bens da empresa executada, por meio do sistema INFOJUD, a dicção da tese qualificada sob o Tema 567 é clara ao determinar que havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento judicial nesse sentido, findo o prazo ânuo de suspensão, inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável. E, em complemento, a Tese 568/STJ sedimenta que somente a efetiva constrição patrimonial e a citação são aptas para interromper o curso da prescrição intercorrente, de sorte que não basta o mero peticionamento em juízo para a determinação de penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens. Reveja-se a jurisprudência deste Tribunal: APELAÇÃO CÍVEL. TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. NÃO LOCALIZAÇÃO DOS DEVEDORES OU BENS PENHORÁVEIS. CIÊNCIA DA FAZENDA PÚBLICA. PRAZO QUINQUENAL. CONSUMAÇÃO. TEMA 566 E 568 DO STJ. SENTENÇA MANTIDA. 1. A prescrição intercorrente da pretensão executória fiscal ocorre diante da paralisação do processo por desídia injustificada do credor por prazo superior ao regularmente previsto para a Fazenda Pública cobrar seus créditos tributários, conforme art. 174 do Código Tributário Nacional. 2. "( ) 2. Não havendo a citação de qualquer devedor por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: 'Em execução fiscal, não localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo o qual se inicia o prazo da prescrição quinquenal intercorrente' ( )" (REsp 1.340.553/RS - Tema 566, Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/9/2018, DJe 16/10/2018). 3. "( ) No prazo de um ano de suspensão a Fazenda Pública tem o ônus de tentar localizar bens penhoráveis, promovendo as pesquisas e diligências necessárias. Se encontrar bens, o processo volta a tramitar; se não encontrá-los, o juiz ordenará o arquivamento dos autos, iniciando-se o prazo da prescrição intercorrente, situação materializada nos autos. ( )" (TJDFT. Acórdão 1429132, APC 0006926282000807001, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, julgado em 1/6/2022, DJe 23/6/2022). 4. "A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens" (REsp 1340553/RS-Tema 568,Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018). 5. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1717158, 00143831520138070015, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 15/6/2023, publicado no DJE: 28/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) APELAÇÃO CÍVEL. TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. NÃO OCORRÊNCIA. CONSTRIÇÃO DE BENS. SUSPENSÃO DO CURSO DO PROCESSO. AUSÊNCIA DE INÉRCIA DA CREDORA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. A hipótese consiste em examinar se houve o transcurso do prazo da prescrição intercorrente em relação à pretensão exercida pela Fazenda Pública por meio de ação de execução fiscal. 2. O prazo da prescrição intercorrente no processo de execução fiscal começa a fluir 1 (um) ano após a determinação da suspensão do curso do processo, nos termos do art. 40 da LEF. 2.1. O termo inicial do aludido prazo tem início automático após o transcurso de 1 (um) ano após a suspensão do curso do processo, sem a necessidade de prévia manifestação do credor. 3. O exame do caso concreto revela que o réu foi devidamente citado por edital aos 29 de novembro de 1983, tendo posteriormente comparecido espontaneamente em 6 de agosto de 1987. 4. O curso do processo foi suspenso, inicialmente, aos 7 de novembro de 1991 (Id.38455233), tendo, por conseguinte, como termo final da suspensão da marcha processual o dia 7 de novembro de 1992. 4.1 Ocorre, que no referido ano, a LEF ainda não previa a possibilidade de reconhecimento da prescrição intercorrente, instituto incluído no art. 40, § 4o, da Lei no 6.830/1980 por meio da Lei no 11.051/2004. 4.2. Antes da publicação da aludida lei a regra prevista no art. 40, parágrafos 2o e 3o, da Lei no 6.830/1980, determinava apenas que, decorrido o prazo de 1 (um) ano de suspensão do curso processual sem a localização de bens, os autos do processo seriam arquivados e retomariam o curso processual na hipótese de localização de bens a qualquer tempo. 5. De acordo com tese firmada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp no 1340553-RS, afetado à sistemática dos recursos repetitivos (Tema no 568), "a efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g. a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens." [...] (Acórdão 1639215, 00007944819838070001, Relator: ALVARO CIARLINI, 2a Turma Cível, data de julgamento: 8/11/2022, publicado no DJE: 1/12/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ademais, não há que se falar em falha inerente aos mecanismos da Justiça, com amparo na Súmula 106/STJ, pois o exequente foi intimado da digitalização dos autos em 17/6/2021 e quedou-se inerte até a última decisão proferida em novembro de 2022 (ID 143943354), quando ainda não havia sido apreciado o requerimento feito pela Fazenda Pública. Inaplicável, portanto, a Súmula 106/STJ, como deseja o agravado, porquanto a contagem do prazo prescricional iniciou automaticamente após transcorrido o prazo ânuo de suspensão e após a ciência do Fisco sobre a não localização dos devedores ou de bens passíveis de constrição. Colha-se, por oportuno, julgado desta egrégia Casa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. OCORRÊNCIA. OBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO PREVISTO NO ART. 40 DA LEI N° 6.830/1980 E NO RESP N° 1.340.553/RS JULGADO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA SOB A SISTEMÁTICA DOS RECURSOS REPETITIVOS. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA N° 106 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE MORA EXCLUSIVA DO PODER JUDICIÁRIO. CONFIGURAÇÃO DE INÉRCIA DO EXEQUENTE. 1. De acordo com o rito estabelecido pelo art. 40 da Lei n° 6.830/1980 e pelo REsp n° 1.340.553/RS julgado pelo Superior Tribunal de Justiça, considera-se suspenso o processo a contar da data da ciência pelo exequente da inexistência de bens penhoráveis, independentemente de decisão judicial nesse sentido. Findo o prazo de 01 (um) ano de suspensão, inicia-se automaticamente o prazo prescricional quinquenal aplicável ao caso. 2. Considerando que a ciência do exequente acerca da inexistência de bens penhoráveis ocorreu em 10/11/1987 e que, dentro do prazo prescricional de 05 (cinco) anos não houve nenhum ato de efetiva constrição patrimonial, revela-se configurada a prescrição intercorrente. 3. A súmula n° 106 do Superior Tribunal de Justiça não incide nas hipóteses em que a demora no trâmite processual não tenha decorrido de culpa exclusiva do Poder Judiciário, mas também em virtude da inércia do exequente ao não impulsionar o feito para promover a satisfação do crédito exequendo. 4. Recurso improvido. (Acórdão 1639502, 00010213319868070001, Relator: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 10/11/2022, publicado no PJe: 28/11/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, com razão a parte recorrente quanto à data de suspensão do processo ter ocorrido em 19/08/2016, findo em 19/08/2017, a partir de quando se iniciou a contagem da prescrição intercorrente de 5 (cinco) anos, encerrado em 20/8/2022, sendo imperativo o reconhecimento da prescrição do crédito fiscal buscado na execução, ante a patente inércia da Fazenda Pública para dar andamento ao feito. Por tais fundamentos e com esteio no artigo 932, inciso V, alínea b, do CPC, dou provimento ao recurso para fixar o termo inaugural do prazo de suspensão do processo em 19/08/2016 e termo final em 19/08/2017. Em consequência, reconheço a ocorrência de prescrição intercorrente, em razão do transcurso do prazo iniciado em 20/08/2017 e findo em 20/08/2022, em observância às teses vinculantes 566 e 567, do STJ. Intimem-se. Feitas as anotações e comunicações necessárias, oportunamente, cumpra a Secretaria o comando emergente da Portaria Conjunta 31/2009. Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador